Tribunal: TJSP
Processo: 1075862-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiros – Ação de cobrança de contrato de prestação de serviços em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros – Inadmissibilidade – Não comprovada a insolvência do executado Dr. Plínio, impossibilidade de reconhecimento de fraude a execução para tornar inválida a venda dos imóveis

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiros – Ação de cobrança de contrato de prestação de serviços em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros – Inadmissibilidade – Não comprovada a insolvência do executado Dr. Plínio, impossibilidade de reconhecimento de fraude a execução para tornar inválida a venda dos imóveis realizada a embargante – Inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil e dos artigos 8o, 139, 188 e 277 do Código de Processo Civil e da súmula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Preliminar arguida nas contrarrazões rejeitas – Recurso conhecido e improvido.